Tribunal: TJDFT
Processo: 0754504-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754504-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILA LOPES NEVES AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA em favor de AILA LOPES NEVES, presa preventivamente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, no Feito de n° 0733972-36.2023.8.07.0003. Em 15/09/2023, o Juízo a quo, após requerimento da ora Paciente, determinou a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pelo tempo de duração do processo, conforme determina o art. 6o, II, Portaria GC 14/2017. Foram aplicadas, ainda, cumulativamente, as medidas cautelares de comparecer a todos os atos do processo de forma virtual e não manter contato com as testemunhas arroladas no feito principal (Feito no 0715097-18.2023.8.07.0003), inclusive por telefone ou por redes sociais. Argumenta a Impetrante que o “fundamento de garantia da ordem pública não mais se justifica, uma vez que a paciente encontra-se enclausurada por tempo suficiente para a conclusão das investigações e não demonstra mais risco de voltar a delinquir ou prejudicar a instrução processual, sendo certo que a paciente não responde a nenhum outro inquérito ou processo criminal no domicílio da culpa ou em outro qualquer” (Num. 54678278 - Pág. 8). Diz que a Paciente é “ré primária, tem residência fixa no domicílio da culpa, é empresária com vários funcionários, com CNPJ atualizados, ao longo dos anos vem expandindo no Distrito Federal suas atividades, comprovando que não tem porque daqui evadir-se, além de possuir advogada constituída, não havendo elementos que demonstrem o risco de perturbar a ordem e tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal” (Num. 54678278 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Pleiteia a concessão de liminar para “deferir a liberdade a paciente, nos termos do art. 310 CPP, e a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA e a retirada imediata de seu monitoramento eletrônico ou acaso não concedida sua liberdade sem monitoramento, o que não espera, possa ao menos ser concedida a extensão da área de trânsito, redefinindo-a para todo o Distrito Federal, Deferido o pedido, requer seja oficiado à CIME da referida flexibilização, observando todos os seus horários de trabalho, possibilitando à paciente seu acesso aos seus locais de trabalho” (Num. 54678278 - Pág. 19). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a paciente foi presa, preventivamente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, no Feito de n° 0733972-36.2023.8.07.0003. Em 15/09/2023, o Juízo a quo, após requerimento da ora Paciente, determinou a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pelo tempo de duração do processo, conforme determina o art. 6o, II, Portaria GC 14/2017. Foram aplicadas, ainda, cumulativamente, as medidas cautelares de comparecer a todos os atos do processo de forma virtual e não manter contato com as testemunhas arroladas no feito principal (Feito no 0715097-18.2023.8.07.0003), inclusive por telefone ou por redes sociais. Impetrou, desta forma, o presente Habeas Corpus em face da decisão que converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Confira-se: “AILA LOPES NEVES, por intermédio de sua Defesa constituída, postulou a revogação de sua prisão preventiva e, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar (id. 178575378 ) Intimado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (id. 179125230). É o breve relatório. Decido. Pelo que consta dos autos, e conforme documentos juntados pela Defesa, a acusada detém a guarda exclusiva de seu filho, nascido aos 22/04/2020, sendo a única responsável pelas despesas e cuidados do menor. Apesar de o artigo 318-A afirmar não ser cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos de violência ou grave ameaça a pessoa, verifica-se que não é o caso de sua aplicação estrita nestes autos, em razão da excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto. Deve prevalecer, no ponto, o melhor interesse para criança, em cumprimento ao artigo 227, "caput", da Constituição Federal, permitindo que haja convivência familiar em local diverso do cárcere, para que a criança tenha os cuidados necessários para seu pleno desenvolvimento, em interação com a genitora, apesar da gravidade narrada na denúncia. Ademais, a requerente afirmou que atualmente seu filho está sendo assistido pelos avós maternos, que residem em outra região administrativa, dificultando, inclusive, a frequentar a escola. Soma-se a isso o fato de que a acusada ostenta bons antecedentes, não havendo notícia nos autos de que ela tenha envolvimento com nenhum outro crime. Ademais, os elementos trazidos pela defesa em sua petição, embora se trate do mérito da demanda e por essa razão não serão aqui analisados, são relevantes. Ante o exposto, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico enquanto durar o processo (art. 6o,II, Portaria GC 14/2017), em favor da acusada AILA LOPES NEVES. Aplico a ré, ainda as seguintes medidas cautelares, de forma cumulativa: a) comparecer a todos os atos do processo de forma virtual; b) não manter contato com as testemunhas arroladas no feito principal (PJe 0715097-18.2023.8.07.0003), inclusive por telefone ou por redes sociais. Em relação ao monitoramento eletrônico, a área de inclusão será o endereço da acusada, qual seja: Alameda Gravatá, Quadra 301, Conjunto 06, Casa 05, Águas Claras/DF, CEP: 71.901-230, até um raio de 50m (cinquenta metros), de onde não poderá sair, salvo apenas em caso de urgências médicas, sua ou de seu filho, caso em que deverá comunicar previamente à CIME a unidade de pronto atendimento para a qual está se dirigindo e após o atendimento retornar imediatamente para sua residência. Fica advertida a monitorada de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando determinado judicialmente. Caso não seja possível a instalação do equipamento de monitoração eletrônica no estabelecimento penal onde a ré se encontra custodiada, determino que ela seja conduzida por escolta para a unidade do CIME. Expeça-se ALVARÁ de soltura e mandado de monitoração eletrônica. Tome-se compromisso da acusada. Expeça-se mandado de intimação acerca da presente decisão e das medidas cautelares acima, devendo constar do mandado que eventual descumprimento das medidas impostas ensejará novo decreto de prisão provisória. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. A fim de se evitar tumulto processual, desentranhe-se o documento de ID 179125605. Providência pela Secretaria. Defiro o pedido de habilitação e vista de id. 179968393, proceda a secretaria com as diligências necessárias. Intimadas as partes, e não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE, trasladando-se cópia da presente decisão para os autos principais.” (Num. 54678277 - Pág. 2/3). Compreendo que a liminar não deve ser concedida. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Vê-se, portanto, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão domiciliar mediante a monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública, porquanto a Paciente detém guarda exclusiva de seu filho, nascido em 22/04/2020 e, conforme o Magistrado de origem, “Deve prevalecer, no ponto, o melhor interesse para criança, em cumprimento ao artigo 227, `caput`, da Constituição Federal, permitindo que haja convivência familiar em local diverso do cárcere, para que a criança tenha os cuidados necessários para seu pleno desenvolvimento, em interação com a genitora, apesar da gravidade narrada na denúncia” (Num. 54678278 - Pág. 2). Nesse sentido, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificaram a determinação de sua prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico da paciente. Ademais, pela análise dos autos, é até mesmo questionável se a prisão preventiva da ora Paciente não seria mantida, ante a gravidade da denúncia, se não fosse a condição de seu filho menor. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. No entanto, por óbvio, a questão será melhor analisada pelo eminente Relator, após a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jair Soares, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial